Tribunal: TJSP
Processo: 1007010-55.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007010-55.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado GUILHERME GRASSI DE
MATOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1007010-55.2018.8.26.0032/50000
Embargos de Declaração Cível no 1007010-55.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 36661
2
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Guilherme Grassi de Matos
Comarca: José Daniel Dinis Gonçalves - Vara da Fazenda Pública
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO
JULGADO
IMPOSSIBILIDADE
INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
-
DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36661
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria, que deu provimento à apelação do
embargado para julgar procedente a ação de cobrança de honorários
profissionais em razão de atuação como advogado dativo e condenar a
embargante ao pagamento de R$ 1.053,51 corrigido monetariamente
desde a data da propositura da demanda e acrescido de juros de mora de
1% a contar da citação, mais custas, despesas e honorários advocatícios,
ora fixados em R$ 1.500,00.
A embargante afirma que o acórdão incorreu em
contradição ao decidir o tema, com relação ao RE 870947, pedindo que
seja utilizado o índice de juros que remunera a caderneta de poupança.
É o relatório.
A embargante busca claramente rediscutir o mérito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1007010-55.2018.8.26.0032/50000
Embargos de Declaração Cível no 1007010-55.2018.8.26.0032/50000 -Voto no 36661
3
do recurso, manifestando, na realidade, apenas seu inconformismo com
o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a
reforma do julgado, solução absolutamente inviável em sede de
embargos de declaração.
O aresto impugnado aplicou o índice de 1%
legalmente previsto, inexistindo qualquer vício de contradição a ser
sanado, mormente porque a contradição que viabiliza os embargos é
aquela verificada entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, o
que não se verificou na hipótese.
Por derradeiro, esclareço que prequestionamento
pela via dos embargos de declaração submete-se às hipóteses que
autorizam tal modalidade recursal. Assim, somente se houver no acórdão
obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de
questionamento, o que, como visto, não ocorreu na espécie, é que se
justifica o manejo dos embargos.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator